Tribunal: TJBA
Processo: 8014125-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014125-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:JOSE DIAS DO CARMO

Advogado(s):
LAINA TAINA PRAZERES CONCEICAO

EMBARGADO:BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

IV

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. REVISÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REAJUSTES OCORRIDOS DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. INCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE. REAJUSTES FUTUROS. INVIABILIDADE. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. GRATUIDADE. BENEFICIÁRIO. DESPESAS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. CONFIRMAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Configura-se omissão parcial quanto à necessidade de inclusão, na fase de cumprimento do julgado, dos reajustes contratuais ocorridos durante a tramitação da ação, até o início da liquidação, por ser relação de trato sucessivo, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil.

III – É incabível a revisão de reajustes futuros, posteriores ao trânsito em julgado, por se referirem a situações jurídicas futuras e incertas, cuja análise deve ser submetida a nova demanda, se e quando configurada eventual abusividade.

IV – Os valores pagos a maior, a partir de 30/03/2021 e até a liquidação, deverão ser restituídos em dobro, caso verificada cobrança indevida, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS.

V – Fica mantida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme o parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Ritos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

de ID 78217453
,

interpostos na
Apelação Cível
nº
8014125-52.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embarga
nte
JOSE DIAS DO CARMO

e como
Embargad
o

BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
COM EFEITOS MODIFICATIVOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA